Tribunal: TJES
Processo: 5000522-62.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000522-62.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: DULCE AMERICA RIGO VENTORIN
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA - VITÓRIA ES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000522-62.2021.8.08.9101

AGRAVANTE.: DULCE AMERICA RIGO VENTORIN

AGRAVADO.: 3ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDAMENTADA EM POSICIONAMENTO DO STF. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática proferida em Mandado de Segurança, ao argumento de ser desnecessária a suspensão do cumprimento de sentença nos autos do processo n. 5016050-13.2021.8.08.0024, por força do julgamento da ADI 5090.

É o relatório.

Voto

Em sede de Juizados Especiais vige a regra da irrecorribilidade das decisões. Desta feita, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança, apenas utilizando-se da pecha de tratar-se de decisão ilegal ou teratológica.

Nesse sentido, colaciono arestos do Excelso Supremo Tribunal Federal, in litteris:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais (RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - ARE: 703840 SC , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (STF - AI: 857811 PR , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 16/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

“MANDADO DE SEGURANÇA  DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL  NÃO CABIMENTO  REPERCUSSÃO GERAL  PRECEDENTE DO PLENO. O Pleno, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576.847-3/BA, concluiu pelo não cabimento do mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida pelo juizado especial.” (STF - AI: 681037 BA , Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 20/09/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00965)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF - RE: 576847 BA , Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 20/05/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

Dito isso, não há nenhuma teratologia ou ilegalidade na decisão emanada. A negativa de continuidade do feito baseou-se em decisão proferida pelo Egrégio STF, no bojo dos autos da ADI n. 5.090, onde se discute qual seria o índice adequado para a correção do FGTS.

E, na demanda onde fora dada a ordem de suspensão, esta trata justamente de valores à serem restituídos a título de FGTS, comportando, portanto, a suspensão determinada, haja vista que ainda não julgada a ADI n. 5.090, ou, ainda, revogada a ordem de suspensão.

O argumento de que a suspensão fere a coisa julgada não tem o menor cabimento, eis que o comando judicial que transitara em julgado não definiu o índice de correção monetária a ser aplicado ao caso.

Utilizou-se a expressão “índice aplicável à Fazenda Pública”, que na época da prolação da sentença poderia ter três distintas vertentes (antes do advento da EC 113/2021): 1) IPCA-E para débitos de natureza não tributária; 2) SELIC para débitos de natureza tributária; e, 3) TR ou IPCA-E para débitos de FGTS, ainda a ser definido no julgamento da ADI n. 5.090, razão da suspensão dos processos.

Dessa forma, descabida a alegação de trânsito em julgado quanto ao índice de correção do FGTS, sendo acertada a decisão da magistrada de piso que suspendeu o cumprimento de sentença.

Na verdade, o referido feito deveria ter aguardado suspenso até a definição do índice à ser utilizado para a remuneração do FGTS. Contudo, como teve continuidade, em razão de não ter sido definido o índice no comando judicial, deve agora aguardar o julgamento da ADI n. 5.090.

Nada obsta que a impetrante, opte pela remuneração pela TR, renunciando a índice outro, e, assim, possibilitando a continuidade do cumprimento de sentença.

Por fim, a hipótese discutida nos autos se enquadra, tão somente, em eventual error in judicando, cujo questionamento somente é admitido pelo sistema dos juizados especiais através de Recurso Inominado (a única exceção de previsão de agravo de instrumento é para os casos de tutela antecipada em demandas contra a Fazenda Pública), quando do encerramento da jurisdição em 1º grau, sendo inadmissível o mandado de segurança manejado para combater a decisão interlocutória proferida.

Assim, incabível o mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal, eis que não admitido no microssistema dos Juizados Especiais.

Considerando que se trata de mero inconformismo com a decisão proferida, o que não autoriza o manejo de mandado de segurança para o fim de reformá-la, voto no sentido de que seja aplicada a multa processual prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, caso haja decisão unânime de improvimento do recurso.

Em razão disso, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA, mas lhe nego provimento, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, “a” do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.